Tribunal: TJSP
Processo: 2154277-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Agravo Regimental. Pedido de efeito suspensivo à apelação interposta. Decisão monocrática que deferiu o pretendido efeito, ao fundamento da presença de verossimilhança e risco de dano de difícil reparação, quais sejam, respectivamente, a possibilidade de entendimento de que há direito à ação renovatória no caso em tela, assim como possibilidade do locador requerido celebrar nova locação com

Ementa:
Agravo Regimental. Pedido de efeito suspensivo à apelação interposta. Decisão monocrática que deferiu o pretendido efeito, ao fundamento da presença de verossimilhança e risco de dano de difícil reparação, quais sejam, respectivamente, a possibilidade de entendimento de que há direito à ação renovatória no caso em tela, assim como possibilidade do locador requerido celebrar nova locação com terceiros, acarretando o desalojamento do locatário com risco para operação de seu negócio comercial de estacionamento instalado no imóvel. Insurgência do Apelado, que alega inexistir relação locatícia, nem fundo de comércio quando in casu se trata de mera de cessão de vagas de garagens e espaços ociosos para estacionamento de veículos. Controvérsia sobre incidência do Código Civil ou da lei n.o 8245/91. Peculiaridades passíveis de aprofundamento apenas quando da análise do mérito do recurso de apelação. Insurgência que reforça a percepção de risco de dano que, juntamente com a verossimilhança, justificou o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Colacionados julgados desta Corte Estadual passíveis de análise após verificação das peculiaridades do caso concreto, devendo-se aguardar a remessa da apelação a esta C. 4.a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.